Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-02.2024.8.11.0014
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000247-02.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ANA BRANDAO LOPES - CPF: 383.669.321-68 (APELADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM DEMANDA DE SAÚDE. TEMA 1313 DO STJ. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Poxoréu contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito fundamental à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os REsp n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, firmou a seguinte tese (Tema 1313): “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

4. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, publicada a tese repetitiva, impõe-se sua observância pelos tribunais de origem, cessando a causa suspensiva anteriormente determinada em razão de incidente correlato.

5. A orientação vinculante do STJ afasta a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nas demandas de saúde, em razão da natureza do direito tutelado e das peculiaridades dessas ações.

6. No caso, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa não se harmoniza com a tese firmada no Tema 1313, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

7. Considerados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Nas ações em que se pleiteia do Poder Público prestação relacionada ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao Tema 1313 do STJ, sendo inadequada a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa ou da condenação”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.6.2024; STJ, REsp 2.166.690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.6.2024 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Poxoréu
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Ana Brandão Lopes
em face do Estado de Mato Grosso e do apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os requeridos disponibilizassem à autora o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada, neste ou em outro Estado da Federação, bem como todas as medidas necessárias ao tratamento, incluindo consultas, cirurgia e eventual deslocamento, sem custos à parte autora.

Ademais, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada ente, com fundamento no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado exclusivamente quanto à verba honorária, o Município interpôs o presente recurso.

Aduz que o direito à vida e à saúde possui caráter inestimável, não podendo ser equiparado a obrigações de natureza patrimonial comum, razão pela qual sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assevera que o bem jurídico tutelado nas demandas de judicialização da saúde não possui expressão econômica mensurável, tratando-se de direito fundamental indisponível, o que afastaria a aplicação dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Argumenta que, no contexto da judicialização da saúde pública, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base em juízo de equidade, sob o prudente arbítrio do magistrado, e não mediante aplicação automática de percentuais incidentes sobre o valor da causa.

Alega que a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa desconsidera o caráter inestimável do direito discutido e impõe ônus desproporcional à Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A apelada Ana Brandão Lopes, em contrarrazões, sustenta que a fixação dos honorários observou os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC, inexistindo hipótese que autorize a apreciação equitativa, porquanto o valor da causa é mensurável e não se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório, requerendo a manutenção integral da sentença.

Ato contínuo, determinou-se o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7); contudo, antes da conclusão deste julgamento, os autos retornaram conclusos para apreciação, em razão da afetação e julgamento do Tema n. 1313 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que não há razões para intervenção ministerial no presente recurso, por entender que a controvérsia remanescente envolve critério de fixação de honorários advocatícios em demanda de natureza individual e patrimonial, não incidindo as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, limitando-se a insurgência do Município de Poxoréu à aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que, por se tratar de demanda envolvendo o direito fundamental à saúde, cujo bem jurídico seria inestimável, os honorários deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, e não mediante a incidência de percentual sobre o valor atribuído à causa.

Consta dos autos que o feito foi inicialmente sobrestado em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Contudo, antes da conclusão do referido incidente, sobreveio a afetação e posterior julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, motivo pelo qual os autos retornaram conclusos para apreciação, impondo-se o exame do mérito recursal à luz da tese firmada no repetitivo.

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313), firmou a seguinte tese:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Com o julgamento do referido tema repetitivo, cessou a causa suspensiva que ensejou o sobrestamento do presente recurso, impondo-se o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

Assim, não há mais razão para manutenção da suspensão.

No caso concreto, verifica-se que a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo legal previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, incidindo sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, à luz da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

As demandas envolvendo o direito à saúde possuem natureza específica, não se revelando adequado, segundo orientação vinculante do STJ, o arbitramento automático com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação.

Considerando a atuação diligente e perspicaz da causídica da parte autora, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poxoréu para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam a ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026